Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-55.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000949-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDINEY VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 074.429.751-60 (RECORRENTE), NAIR CRISTINA LUZ DOS REIS - CPF: 908.972.691-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000949-55.2022.8.11.0001

Origem: OITAVO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrente:
CLAUDINEY VIEIRA DOS SANTOS

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 20/06/2022

EMENTA:

RECUR
SO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, I, DA LEI N.o 9.099/95
.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no art. 98, § 3.o, do CPC.

2
.
Trata-se de ação na qual o Recorrente
CLAUDINEY VIEIRA DOS SANTOS
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome perante aos órgãos restritivos de crédito.

3
.
In
casu
,
verifica-se que o Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimado por meio de seu patrono eletronicamente.

4
.
Malgrado o esforço argumentativo do Recorrente, denota-se que sequer foram apresentadas quaisquer provas ou justificativas para o não comparecimento do consumidor à audiência designada pelo Juízo de origem.

5
. A toda evidência, competia ao Recorrente ter comprovado a adoção de medidas para informar suposto problema técnico enfrentado, por meio de abertura de chamado junto
a
secretaria do Juízo por um dos
dos
canais oficiais de atendimento disponibilizados no sítio eletrônico do Tribunal
de Justiça (
https://coronavirus.tjmt.jus.br/
) até o horário da solenidade ou logo após a realização do ato.

6. Inexistindo justificativa para a ausência do Autor/Recorrente na sessão conciliatória, cabível a condenação ao pagamento das custas/despesas processuais, nos termos do artigo 51, § 2.o da Lei 9.099/95
c/c Enunciado
28 do FONAJE.

7. Como cediço, o exercício do direito de ação nos Juiza
dos Especiais Cíveis é FACULTATIVO, no entanto, feita a opção pelo rito sumaríssimo estabelecido na Lei 9.099/95, deve a parte se submeter aos especiais pressupostos de validade estabelecidos na referida legislação. Ora, além dos diversos princípios citados pelo Recorrente - informalidade, celeridade, oralidade - que regem o procedimento no JEC, existe outro, que é o da PESSOALIDADE, insculpido no art. 9o da Lei 9.099/95. A norma contida no dispositivo supracitado - primazia da presença pessoal das partes, a fim de se viabilizar de forma plena a possibilidade de conciliação.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, face a ausência do Recorrente
CLAUDINEY VIEIRA DOS SANTOS

na sessão conciliatória, com a sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o Recorrente
CLAUDINEY VIEIRA DOS SANTOS
, nas suas razões recursais, requer a reforma da sentença
com a
devida condenação à declaração de inexistência do débito, e ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados pela parte recorrente
, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022